Tribunal: TJMT
Processo: 1001802-54.2016.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001802-54.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[XAVIER BATISTA PEREIRA - CPF: 185.243.892-49 (APELANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), DIEGO DE ARAUJO GALO - CPF: 042.732.391-67 (APELADO), JOAO ANTENOR DE MELO LEITE - CPF: 500.545.540-04 (ADVOGADO), ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), EDEN OSMAR DA ROCHA - CPF: 030.285.269-72 (ADVOGADO), DANIEL WURZIUS - CPF: 000.543.421-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DO RECORRIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Age com culpa o motorista que não toma os devidos cuidados ao realizar conversão e acaba por interceptar a trajetória de outro automóvel (art. 34 c/c art. 35, CTB).

2- Evidente a culpa do Recorrente, e por isso não há falar em culpa exclusiva do Apelado. Sentença mantida

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001802-54.2016.8.11.0040

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Xavier Batista Pereira
, em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível de Sorriso-MT, que acolheu parcialmente os pedidos formulados por
Diego de Araújo Galo
, nos autos da Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais.

O Apelante foi condenado ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.335,89 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

Diante da sucumbência recíproca, o Apelante foi condenado a pagar 70% (setenta por cento) e o Apelado 30% (trinta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante requer a concessão da justiça gratuita.

No mérito, alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, que seguia em alta velocidade e não respeitou o quebra-molas localizado a menos de 10 m (dez metros) da esquina onde houve o abalroamento.

Assevera que conduzia seu veículo em “baixíssima velocidade” quando fez a curva para entrar à esquerda; todavia, o Apelado, em alta velocidade e “pulando” o quebra-molas, acabou por colidir com o veículo por ele (Apelante) conduzido.

Por fim, reitera a tese de culpa exclusiva do Apelado e pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no Id. 41003003.

O pedido de gratuidade foi indeferido (Id. 44288963) e o Apelante efetuou o pagamento do preparo recursal (Id. 46143494).

Diante da possibilidade de autocomposição, determinei a remessa para a Cejusc. de 2.o Grau; contudo, embora as tentativas, as partes não lograram êxito no acordo.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 29 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado Diego de Araújo Galo ajuizou a Ação de Reparação de Danos Decorrentes de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais em face do Apelante Xavier Batista Pereira, alegando, em síntese, que, em 02/07/2016, o Apelante, dirigindo um caminhão, invadiu a pista por onde conduzia seu veículo Volkswagen Santana e, diante da manobra abrupta do Recorrente, que estava muito próximo, não conseguiu frear e acabou por colidir frontalmente com o caminhão.

Assim, sob a tese de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrente, pugnou pela sua condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 26.817,82 (vinte e seis mil, oitocentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos) e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Depois da audiência de instrução, onde foram ouvidas 02 (duas) testemunhas do Apelado e 01 (uma) do Recorrente, o feito foi sentenciado.

O Julgador
a quo
, embora não tenha constatado a existência de dano moral indenizável, firmou o entendimento de que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrente e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 24.335,89 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e nove centavos), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso, bem como a arcar 70% (setenta por cento) das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, diante da sucumbência recíproca.

Inconformado, o Apelante alega que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do Recorrido, que seguia em alta velocidade e não respeitou o quebra-molas localizado a menos de 10 m (dez metros) da esquina onde houve o abalroamento.

Assevera que conduzia seu veículo em “baixíssima velocidade” quando fez a curva para entrar à esquerda; todavia, o Apelado, em alta velocidade e “pulando” o quebra-molas, acabou por colidir com o veículo por ele (Apelante) conduzido.

Conforme se vê, a questão cinge-se à culpa, eis que o acidente, o nexo causal e os danos materiais são incontroversos.

Depois de analisar detidamente o conjunto probatório, não há como acolher a tese de culpa exclusiva do Apelado, porque
inexiste prova robusta
capaz de corroborar a afirmativa do Apelante de que o Recorrido seguia em alta velocidade e não respeitou o quebra-molas.

Com efeito, ainda que o Sr. Lindomar Almeida Trindade, testemunha arrolada pelo Recorrente, tenha afirmado em juízo que o Apelado seguia em alta velocidade e não respeitou o quebra-molas, também relatou que o caminhão convergiu na via pela qual seguia o Recorrido e acabou por colidirem.

Ademais, a testemunha do Apelado, também ocular, porque sua mecânica fica localizada em frente do local do acidente e estava na calçada no momento que o fato ocorreu, afirmou que o Recorrente fez a manobra para adentrar na rua por onde seguia o Apelado e acabou colidindo com a parte frontal esquerda do veículo do Recorrido.

Assim, em que pese à testemunha do Recorrente ter ratificado sua tese, tal fato não é suficiente para afastar sua culpa e acolher o argumento de que o acidente ocorreu exclusivamente por culpa do Recorrido.

Não se pode olvidar que age com culpa, o motorista que não toma os devidos cuidados ao realizar conversão e acaba por interceptar a trajetória de outro automóvel.

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Já do artigo 35 do mesmo diploma extrai-se que:

Art. 35. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.

Parágrafo único. Entende-se por deslocamento lateral a transposição de faixas, movimentos de conversão à direita, à esquerda e retornos.

Mostra-se, portanto, evidente a culpa do Recorrente, o que afasta por completo a tese de culpa exclusiva do Apelado. Logo, impossível acolher tal argumento.

Para ilustrar, transcrevo precedentes da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, de Relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário e do Desembargador Sebastião de Moraes Filho,
verbis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE VEÍCULO EM MOTOCICLETA – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA PETIÇÃO INICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SÚMULA No 246 DO STJ – SEGURO OBRIGATÓRIO – DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA – SÚMULA No 537 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA No 54 DO STJ) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC DA DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA No 362 DO STJ) – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE – NECESSIDADE – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS DO SEGURO – RECURSO DO REQUERIDO/CONDUTOR DO VEÍCULO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA/SEGURADORA PROVIDO.
A todo o momento, o condutor deve ter domínio de seu veículo, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
[...]
Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta previstas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que “os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores”, bem como o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” (artigo 34 do CTB).
[...]
(N.U 0022371-61.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020). (sem grifos no original)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS – RECURSO DO REQUERIDO - CULPA CONCORRENTE – INEXISTÊNCIA – CONVERSÃO À ESQUERDA – IMPRUDÊNCIA ESTAMPADA - RECURSO DA AUTORA – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS QUE ACARRETE SEQUELAS INDENIZÁVEIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Inexiste a culpa concorrente que alega o requerido, pois,
ao realizar conversão à esquerda, de forma direta e inesperada com o caminhão, independentemente de inexistir acostamento para espera, implicou na obstrução total da faixa contrária; ocasionando a colisão com o veículo que por ela transitava;
mormente não comprovada a velocidade excessiva desse veículo
. Os lucros cessantes decorrentes de lesão física derivada de acidente de veículos não se presumem, devendo ser cabalmente comprovados pela parte autora, os quais são de difícil mensuração, não sendo possível a reparação de dano meramente hipotético/remoto, sem qualquer comprovação do que provavelmente ‘deixou de lucrar’. O fato de ter sido envolvida em um acidente de veículo que demandou tratamento médico e hospitalar não importa em reconhecimento do abalo moral, pois, se trata de situação a que sujeita a todos, e principalmente, quando resta comprovado por laudo pericial, a inexistência de sequelas impeditivas do exercício das atividades empresariais e ou rotineiras e serão ressarcidos todos os custos dos citados tratamentos a que se submeteu
. (N.U 0005439-11.2008.8.11.0040, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017). (sem grifos no original)

Assim, tendo em vista que a única insurgência do Apelante diz respeito à culpa pelo acidente e, rechaçada a tese de culpa exclusiva do Recorrido, o recurso deve ser desprovido e a sentença integralmente mantida.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação e mantenho hígida a sentença invectivada.

Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Recorrido para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020